Tribunal: TJPA
Processo: 0806049-57.2023.8.14.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10645 - Controle de Constitucionalidade
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0806049-57.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: JOSE WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA

AUTORIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE ORIXIMINA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito constitucional.
Ação direta de inconstitucionalidade
. Lei municipal que determina fornecimento de tênis a alunos da rede pública. Inexistência de vício de iniciativa. Ausência de estimativa de impacto orçamentário. Inconstitucionalidade formal reconhecida. Ação julgada procedente com efeitos
ex tunc.

I. Caso em exame

1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito do Município de Oriximiná, impugnando a Lei Municipal nº 9.493/2023, de iniciativa parlamentar, que institui a obrigatoriedade de fornecimento de um par de tênis, como parte do uniforme escolar, a todos os alunos da rede pública municipal, com previsão de entrega a cada dois anos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há vício de iniciativa por tratar-se de matéria de competência privativa do Chefe do Executivo; (ii) verificar se a ausência de estimativa de impacto orçamentário e financeiro torna a norma formalmente inconstitucional.

III. Razões de decidir

3. O conteúdo da lei impugnada, embora crie despesa para o Executivo municipal, não versa sobre a competência ou estrutura dos órgãos da Administração Pública, tampouco altera o regime jurídico de servidores, afastando o alegado vício de iniciativa, conforme jurisprudência do STF no Tema 917 (ARE 878.911).

4. Contudo, a ausência de estudo prévio de impacto orçamentário-financeiro, exigido pelo art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT da Constituição Federal, constitui vício formal. A norma, ainda que voltada à promoção do direito à educação, cria despesa obrigatória de caráter continuado, sem indicar a origem dos recursos e o impacto econômico-financeiro ao Ente Municipal.

5. Em análise dos documentos referentes ao processo legislativo, não se identifica qualquer exame acerca do impacto orçamentário decorrente da Lei a ser implementada. Em sentido contrário, consta o Parecer nº 003/23 da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Oriximiná, favorável ao veto proposto pelo Prefeito Municipal, em razão da ausência de levantamento prévio do impacto orçamentário-financeiro decorrente da propositura legislativa.

6. Revela-se necessária a prévia estimativa do impacto financeiro e orçamentário, conforme determina o artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, sendo que sua ausência enseja a inconstitucionalidade da norma por ausência de prévia dotação orçamentária, na forma arguida pelo Autor.

IV.

Dispositivo e tese

7. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente. Lei Municipal nº 9.493/2023 declarada inconstitucional, com efeitos
ex tunc.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 113 do ADCT; CE/PA, art. 105, II, “d” e “e”.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 878.911 (Tema 917); STF, ADI 6102; TJPA, ADI 0807144-25.2023.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, por unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE À AÇÃO, COM EFEITOS
EX TUNC
, nos termos do voto da E. Desembargadora Relatora.

16ª Sessão Ordinária – Pleno, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 de abril de 2025. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves Moura.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (processo nº 0806049-57.2023.8.14.0000-PJE) ajuizada pelo PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ contra a Lei Municipal nº 9.493 de 22 de março de 2023, que trata da obrigatoriedade do fornecimento de um par de tênis aos alunos da rede municipal de ensino, nos seguintes termos:

Art. 1 ° - Fica a Prefeitura Municipal de Oriximiná obrigada a custear como parte integrante do uniforme escolar um par de tênis a todos os alunos da rede pública municipal de ensino. Parágrafo único. A entrega do par de tênis aos alunos deverá ocorrer no máximo, a cada 02 (dois) anos.

Art. 2 ° - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no que couber.

Art. 3 º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por

conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 4 º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

Em suas razões, o autor aduz que a norma impugnada versa sobre matéria de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 105, II, “d” e “e”, da Constituição Estadual, por tratar de atribuições administrativas e orçamentárias da Administração Pública, bem como de matérias que implicam aumento de despesa. Afirma que a Câmara Municipal violou o princípio da separação de poderes ao deflagrar processo legislativo sobre tema de reserva do Executivo.

Sustenta que a Constituição Estadual reproduz, em simetria à Constituição Federal, a exigência de iniciativa privativa do Chefe do Executivo para matérias que tratem da estrutura administrativa, orçamento, criação de despesas e atribuições dos órgãos do Executivo. Assim, o mesmo princípio aplica-se no âmbito municipal, sendo a lei impugnada de iniciativa parlamentar inconstitucional.

Assevera que a Lei Municipal incorreu em inconstitucionalidade material, por afronta aos arts. 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ao art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT e ao art. 167, § 7º, da CF/88, por não apresentar estudo de impacto orçamentário-financeiro, aduzindo que a norma cria despesa obrigatória de caráter continuado sem previsão orçamentária e sem demonstrar a origem dos recursos.

Prossegue aduzindo que a Lei Municipal impôs aumento de despesa pública sem atender às exigências constitucionais para tal, especialmente por não decorrer de iniciativa do Prefeito, violando o art. 106, I, da Constituição Estadual.

Requer a concessão de medida cautelar para suspensão imediata da eficácia da lei e, ao fina, a declaração de inconstitucionalidade da referida lei, com eficácia
ex tunc
e efeitos
erga omnes.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Intimada em duas ocasiões para prestar informações, a Câmara Municipal de Oriximiná permaneceu inerte, conforme certificado nos documentos de IDS.

16809051 - Pág. 1 e 21291861 - Pág. 1.

Em manifestação, a Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público, pronuncia-se pela procedência do pedido, afirmando que a norma impugnada invade a competência privativa do Chefe do Poder Executivo, ao dispor sobre matéria administrativa, vinculada à Secretaria Municipal de Educação, impondo ao Executivo atribuições e despesas sem observância à ordem constitucional.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos previstos no art. 161, I, e 162, VIII da Constituição do Estado do Pará, uma vez que proposta a presente ação direta de inconstitucionalidade contra lei municipal em face da Constituição deste Estado, por agente legitimado, passo a apreciá-la.

A pretensão da presente ação é a obtenção da
declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 9.493/2023
do Município de Oriximiná que estabelece a obrigatoriedade do fornecimento de um par de tênis aos alunos da rede pública municipal de ensino, a cada dois anos, como parte integrante do uniforme escolar.

O Requerente sustenta a existência de inconstitucionalidade por vício de iniciativa, aduzindo que, por se tratar de proposição legislativa que implica em reorganização de atribuições administrativas e impacta o orçamento público, tal matéria é de competência do Chefe do Poder Executivo e não do Legislativo Municipal, a teor do que dispõe o 105, inciso II, alíneas “d” e “e” (reprodução do art. 61, § 1º, inciso II da CRFB/88), aplicado por simetria no âmbito municipal. Vejamos:

Art. 105. São de iniciativa privativa do Governador as leis que:

(...)

II - disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração, ressalvada a competência dos demais Poderes, órgãos e instituições referidos nesta Constituição;

b) servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;

c) organização da Procuradoria-Geral do Estado e da Defensoria Pública;

d) criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos da administração pública;

e) o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. (Grifo Nosso)

Sobre este aspecto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 878.911, com repercussão geral reconhecida (Tema 917) firmou entendimento nos seguintes termos:

Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias.
3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos
. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido.

(ARE 878911 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29-09-2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016) (grifei).

No caso ora analisado, a lei impugnada, de iniciativa parlamentar, estabelece a obrigatoriedade do fornecimento de um par de tênis aos alunos da rede pública de ensino do Município, cujo conteúdo, ainda que de forma indireta, se relaciona com o direito social à educação, uma vez que a entrega do calçado visa justamente viabilizar o exercício desse direito.

A norma não versa sobre a estrutura ou as atribuições dos órgãos do Poder Executivo, tampouco sobre o regime jurídico de seus servidores públicos. Desta forma, descabe a alegação de que haveria reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para a proposição do respectivo projeto de lei.

A regra é a concorrência de iniciativa entre os Poderes Legislativo e Executivo, salvo nas hipóteses em que a Constituição Federal atribui exclusividade a determinado Poder ou órgão, o que não se verifica no caso em exame.

Assim, à semelhança do que se decidiu no RE 878.911, Tema 917, o caso aqui analisado, embora crie despesa para a Administração Pública municipal, não versa sobre a estrutura administrativa ou as atribuições dos seus órgãos, tampouco disciplina o regime jurídico de seus servidores, inexistindo, portanto, o alegado vício de iniciativa e a consequente invasão da competência do Poder Executivo Municipal.

Todavia, ainda que louvável a iniciativa parlamentar voltada à concretização do direito social à educação, não se pode deixar de observar que o fornecimento de calçados a todos os alunos da rede pública municipal de ensino acarreta inequívoco aumento de despesa. Não obstante, o projeto de lei que lhe deu origem não foi instruído com a prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro, conforme exige o artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal:

Art. 113. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro.

É certo que não basta, para tanto, a previsão genérica constante do artigo 3º da Lei impugnada, no sentido de que "
As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário”
.

Em análise dos documentos referentes ao processo legislativo, não se identifica qualquer exame acerca do impacto orçamentário decorrente da Lei a ser implementada. Além disto, em sentido contrário, consta o Parecer nº 003/23 da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Oriximiná, favorável ao veto proposto pelo Prefeito Municipal, em razão da ausência de levantamento prévio do impacto orçamentário-financeiro decorrente da propositura legislativa (ID. 13672023 - Pág. 8).

Deste modo, seria necessária a prévia estimativa do impacto financeiro e orçamentário, conforme determina o artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, sendo que sua ausência enseja a inconstitucionalidade da norma por ausência de prévia dotação orçamentária, na forma arguida pelo Autor.

Neste sentido, a Corte Suprema decidiu:

EMENTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO FINANCEIRO. LEI Nº 1.237, DE 22 DE JANEIRO DE 2018, DO ESTADO DE RORAIMA. PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA – UERR. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 169, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E 113 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. A AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO IMPLICA INCONSTITUCIONALIDADE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO DIRETA QUANTO À SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 169, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O ARTIGO 113 DO ADCT DIRIGE-SE A TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DA LEI IMPUGNADA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL
. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.

1. A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que a ausência de dotação orçamentária prévia apenas impede a aplicação da legislação que implique aumento de despesa no respectivo exercício financeiro, sem que disso decorra a declaração de sua inconstitucionalidade. Precedentes. Ação direta não conhecida quanto à suposta violação do artigo 169, § 1º, da Constituição Federal.

2. O artigo 113 do ADCT tem caráter nacional e irradia obrigações a todos os entes federativos. Precedentes.

3.
A Lei nº 1.237/2018 do Estado de Roraima cria e altera despesas obrigatórias de forma a gerar impacto orçamentário.

A ausência de prévia instrução da proposta legislativa com a estimativa do impacto financeiro e orçamentário, nos termos do art. 113 do ADCT, aplicável a todos os entes federativos, implica inconstitucionalidade formal.

4. O ato normativo, não obstante viciado na sua origem, acarretou o pagamento a servidores. O caráter alimentício das verbas auferidas demonstra a inviabilidade de ressarcimento dos valores. Modulação dos efeitos da decisão para proteger a confiança legítima que resultou na aplicação da lei e preservar a boa-fé objetiva.

5. Conhecimento parcial da ação direta e, na parte conhecida, julgado procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei nº 1.237, de 22 de janeiro de 2018, do Estado de Roraima, com efeitos ex nunc a contar da data da publicação da ata do julgamento.

(ADI 6102, Relator (a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 21-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 09-02-2021 PUBLIC 10-02-2021)

Destaca-se, ainda, julgados deste E. Tribunal e demais Tribunais Pátrios em idêntico sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
LEI MUNICIPAL Nº 21.903, DE 27/03/2023, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, QUE ESTABELECE AO MUNICÍPIO DE SANTARÉM A IMPLANTAÇÃO DE PAINÉIS SOLARES EM ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 917. INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO PELA NORMA MUNICIPAL AO ARTIGO 113 DO ADCT. INEXISTÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PROJETO DE LEI DO ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO. APARENTE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL
. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DA LEI MUNICIPAL DE SANTARÉM Nº 21.903/2023. À UNANIMIDADE. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito Municipal de Santarém/PA, com pedido de medida cautelar, visando à suspensão da eficácia da Lei Municipal nº 21.903/2023, promulgada pelo Presidente da Câmara Municipal de Santarém, que determina a implantação de painéis solares fotovoltaicos nas escolas públicas municipais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se a norma municipal, de iniciativa parlamentar, que impõe ao Poder Executivo a obrigação de implantação de painéis solares em escolas municipais, com definição de cronograma de implementação e sem estudo de impacto orçamentário-financeiro caracteriza a inconstitucionalidade da norma municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Constatada a plausibilidade do direito, ante a aparente inconstitucionalidade formal da norma municipal, tendo em vista que o projeto de lei não foi instruído com a estimativa de impacto orçamentário e financeiro, como determina o art. 113 do ADCT e a Lei de Responsabilidade Fiscal (arts. 16 e 17). Precedente vinculante do STF. 4. Entretanto, não se verifica afronta à competência privativa do chefe do Executivo, nos termos da Tese do Tema 917 de repercussão geral do STF, que admite a criação de despesa por iniciativa legislativa desde que não trate da estrutura ou atribuições de órgãos do Executivo
. IV. DISPOSITIVO E TESE: 5. Medida cautelar deferida para suspender a eficácia da Lei Municipal nº 21.903/2023, do Município de Santarém, até o julgamento final da ação. À unanimidade.

(TJ-PA - DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: 08071442520238140000 23329156, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 13/11/2024, Tribunal Pleno) (grifei).

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO E ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. CABIMENTO.
LEI N.º 198/2023 DO MUNICÍPIO DE FLORES DE GOIÁS. INSTALAÇÃO DE DETECTORES DE METAIS EM ESCOLAS PÚBLICAS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE INICIATIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. TEMA 917 STF. NORMA QUE CRIA DESPESA. NECESSIDADE DE PRÉVIA ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO. ART. 113 ADCT. EXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL
. 1. O art. 125, § 2º, da CF consagrou o controle abstrato de constitucionalidade estadual, tendo como objeto leis ou atos normativos estaduais ou municipais e como parâmetro exclusivo a Constituição Estadual. O STF, por sua vez, tem admitido como parâmetro de confronto para os fins do que dispõe mencionado artigo a referência constante de dispositivos que, inscritos no texto da Constituição Estadual, reproduzem as regras positivadas na Carta Republicana. 2. O STF, quando do julgamento do ARE 878911, objeto do Tema 917, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, c e e, da Constituição Federal)”.
3. A Lei n .º 198/2023 do Município de Flores de Goiás, decorrente de iniciativa parlamentar e que determinou que o Poder Executivo Municipal instale aparelhos detectores de metais em todos os acessos de entrada das escolas da rede pública daquela municipalidade, apenas limitou-se a garantir o direito social à segurança, previsto no art. 5º da CF. 4. A norma impugnada não implicou em alterações estruturais relevantes ou, até mesmo, modificações nas atribuições de órgãos da Administração Pública, razão pela qual não fere a prerrogativa constitucional de iniciativa privativa do Poder Executivo, tampouco caracteriza ofensa ao princípio da separação dos poderes . 5. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro, nos termos do art. 113 do ADCT. 6 . A Lei Municipal n.º 198/2023 não se encontra acompanhada da prévia instrução da proposta legislativa com a estimativa do impacto financeiro e orçamentário, motivo pelo qual impõe-se a declaração de inconstitucionalidade formal por violação ao disposto no art. 113 do ADCT, aplicável a todos os entes da Federação
. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.

(TJ-GO 54474955820238090000, Relator.: DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA - (DESEMBARGADOR), Órgão Especial, Data de Publicação: 12/09/2024)

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CONVERSÃO DA APRECIAÇÃO CAUTELAR EM JULGAMENTO DEFINITIVO DE MÉRITO -
LEI 3.742/2024 DO MUNICÍPIO DE UNAÍ/MG, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, QUE VERSA SOBRE DIREITO À EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTO DO UNIFORME ESCOLAR COMO ITEM DE SEGURANÇA - INICIATIVA CONCORRENTE, AINDA QUE ACARRETE AUMENTO DE DESPESAS - OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO, POR EMPRÉSTIMO, AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA - AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DOS §§ 1º E 2º DO ARTIGO 1º DA LEI IMPUGNADA - PRECEDENTES DO STF
- INTERPRETAÇÃO CONFORME DO CAPUT DO ARTIGO 1º DO DIPLOMA QUESTIONADO - OBRIGATORIEDADE DE UNIFORME QUE PODE CONSTITUIR OBSTÁCULO AO ACESSO ÀS ESCOLAS DE ALUNOS CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS - PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 878 .911, em sede de repercussão geral (Tema 917), "não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, c e e, da Constituição Federal)". 2. À semelhança do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no citado ARE 878 .911 (Tema 917) - "competência para iniciativa de lei municipal que preveja a obrigatoriedade de instalação de câmeras de segurança em escolas públicas municipais e cercanias" -, não há reserva de iniciativa para deflagrar o projeto de lei da matéria objeto da presente ação direta, ainda que implique aumento de despesas, pois igualmente versa sobre medidas que concorrem para a segurança dos alunos da rede pública municipal e melhoria do serviço público de educação.
3. Sob outro enfoque, a proposição legislativa, no que tange à obrigatoriedade de fornecimento de uniformes pelo Poder Público, prevista nos §§ 1º e 2º do artigo 1º da lei impugnada, por resultar em aumento de despesa obrigatória, deveria estar acompanhada de estimativa do impacto financeiro e orçamentário. 4. Nesse sentido, "a ausência de prévia instrução da proposta legislativa com a estimativa do impacto financeiro e orçamentário, nos termos do art. 113 do ADCT, aplicável a todos os entes federativos, implica inconstitucionalidade formal" (STF, ADI 6102, DJe de 09/02/2021)
. 5. A segurança dos alunos, mediante a imposição do uso obrigatório de uniforme para acesso às escolas públicas, não pode se sobrepor ao direito fundamental à educação, razão pela qual deve ser conferida interpretação conforme ao artigo 1º do diploma questionado para estabelecer que tal obrigatoriedade não pode ser obstáculo ao acesso às escolas de alunos carentes de recursos financeiros.

(TJ-MG - Ação Direta Inconst: 17961760920248130000, Relator.: Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 01/11/2024, Órgão Especial / ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 18/11/2024)

Assim, constata-se inconstitucionalidade da Lei nº 9.493/2023 do Município de Oriximiná, diante da ausência de prévia estimativa do impacto orçamentário e financeiro, na forma do art. 113 do ADCT.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE, com efeitos
ex tunc
,
a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, para declarar
inconstitucional a

Lei nº 9.493/2023 do Município de Oriximiná, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 30 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/05/2025